Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-08.2021.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-08.2021.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA, CAMARA MUNICIPAL DE VIZEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0800127-08.2021.8.14.0064

EMBARGANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU/PA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VISEU/PA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME. FATOS SUPERVENIENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Viseu/PA e pelo Município de Viseu/PA contra acórdão proferido em apelação cível, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a regularização do quadro funcional mediante realização de concurso público, substituição de contratações temporárias irregulares e observância das normas constitucionais de provimento de cargos públicos. A Câmara alegou omissão quanto ao prazo para realização de concurso público no âmbito do Legislativo Municipal. O Município sustentou omissão na análise de fatos supervenientes e documentos relativos à adoção de providências administrativas para cumprimento das determinações judiciais, postulando o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não estabelecer prazo específico para realização de concurso público pela Câmara Municipal; (ii) estabelecer se a adoção de providências administrativas supervenientes pelo Município enseja reconhecimento de perda superveniente do objeto da ação civil pública ou configuração de omissão no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a situação jurídica da Câmara Municipal ao afastar a possibilidade de imposição judicial de criação de cargos públicos, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

4.

A obrigação de realização de concurso público pela Câmara Municipal foi condicionada à existência prévia de cargos formalmente criados por lei, razão pela qual a discussão acerca de prazo para realização do certame ficou prejudicada.

5.

O tratamento jurídico distinto conferido ao Município e à Câmara decorre da diversidade das obrigações reconhecidas no acórdão, subsistindo obrigação concreta de realização de concurso apenas em relação ao Município.

6.

As providências administrativas supervenientes adotadas pelo Município, como contratação de banca, publicação de edital e realização de provas, não demonstram o cumprimento integral das obrigações impostas judicialmente.

7.

A regularização do quadro funcional exige homologação do concurso, nomeação, posse dos aprovados e efetiva substituição das contratações precárias por servidores concursados, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

8.

A aferição do cumprimento total ou parcial das determinações judiciais deve ocorrer em fase própria de cumprimento de sentença, mediante análise concreta das medidas implementadas.

9.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia adequadamente as questões essenciais da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação da matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC.

11.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência judicial de realização de concurso público pela Câmara Municipal depende da prévia existência de cargos formalmente criados por lei.

2.

A ausência de fixação de prazo para concurso público não configura omissão quando a obrigação está condicionada a evento futuro e incerto.

3.

A adoção de providências administrativas preparatórias para realização de concurso público não caracteriza perda superveniente do objeto da ação civil pública.

4.

O cumprimento substancial de obrigação de regularização funcional exige homologação do certame, nomeação e efetiva substituição das contratações precárias.

5.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV, LV e XXXV, 37, caput, II, V e IX, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025, 1.026, §2º, 435, 489, §1º, e 493.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003902-70.2023.8.13.0699, Rel. Des. Pedro Aleixo, 3ª Câmara Cível, j. 06.02.2026, pub. 09.02.2026.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela Câmara Municipal de Viseu/PA e pelo Município de Viseu/PA, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU/PA e pelo MUNICÍPIO DE VISEU/PA contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0800127-08.2021.8.14.0064. Vejamos a ementa do julgado (ID 33954706):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO. FORMULAÇÃO DE PROJETO DE LEI PARA CARGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS NA CÂMARA MUNICIPAL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Viseu e pela Câmara Municipal de Viseu contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a formulação de projeto de lei para estipulação do número de cargos de Procurador Municipal e realização de concurso para provê-los; (ii) determinar à Câmara a realização de concurso para diversos cargos administrativos; e (iii) determinar ao Município a substituição de contratações temporárias irregulares por servidores efetivos, mediante concurso, no prazo de 120 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial para que o Município formule projeto de lei para quantificar cargos de Procurador Municipal; (ii) estabelecer se é válida a determinação de realização de concurso público no prazo de 120 dias; (iii) determinar se o Judiciário pode impor à Câmara Municipal a criação de cargos e a realização de concurso correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição judicial de formulação de projeto de lei para definir quantitativo de cargos de Procurador Municipal viola o princípio da separação dos poderes, por se tratar de matéria inserida na discricionariedade legislativa, não cabendo ao Judiciário compelir o Executivo a legislar.

4.

A Lei Municipal nº 412/2010 determina que, no mínimo, 50% dos cargos de Procurador Municipal sejam providos por concurso público, razão pela qual, havendo lei que defina o número total de cargos, o Município deve realizar concurso para cumprir esse percentual, sendo nulas as contratações em desconformidade.

5.

A realização de concurso público demanda etapas complexas e sucessivas, justificando a prorrogação do prazo de 120 dias fixado na sentença para 9 (nove) meses, em atenção aos princípios da razoabilidade, eficiência e responsabilidade fiscal.

6.

A imposição judicial de criação de cargos públicos na Câmara Municipal configura ingerência indevida do Judiciário, sendo admissível a determinação de concurso público apenas para cargos formalmente criados por lei.

7.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não tenha acolhido todas as teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Judiciário não pode impor ao Município a obrigação de elaborar projeto de lei para estipular o número de cargos públicos, por se tratar de matéria de discricionariedade legislativa.

2.

Havendo lei municipal que determine percentual mínimo de provimento por concurso, a Administração deve realizar concurso público no prazo fixado, sob pena de nulidade das contratações irregulares.

3.

O prazo para realização de concurso público pode ser prorrogado judicialmente quando demonstrada a complexidade do procedimento e a necessidade de planejamento orçamentário e administrativo.

4.

A realização de concurso público pela Câmara Municipal só pode ser exigida judicialmente se os cargos estiverem previamente criados por lei.

5.

A sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todas as teses das partes, atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88.”

Em suas razões (ID 34499831), a Câmara Municipal de Viseu/PA sustenta que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter enfrentado integralmente as teses suscitadas em sua apelação, especialmente quanto à impossibilidade de realização de concurso público em prazo exíguo e à necessidade de planejamento administrativo.

A Câmara embargante aduz que, embora o acórdão tenha reconhecido, em relação ao Município de Viseu, a exiguidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado na sentença e o prorrogado para 9 (nove) meses, deixou de apreciar de modo específico a mesma questão temporal em relação ao Legislativo Municipal. Defende que o prazo originariamente fixado também seria insuficiente para a Câmara realizar concurso público, diante da complexidade do procedimento, e que a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto configuraria vício integrativo. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão e a contradição apontadas, com a consequente reforma do julgado embargado.

O Município de Viseu/PA, por sua vez, também opõe embargos de declaração (ID 34616563), com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão do acórdão quanto à análise de fatos supervenientes e documentos juntados antes do julgamento da apelação. Sustenta a tempestividade do recurso e afirma que não pretende rediscutir o mérito, mas obter pronunciamento expresso sobre providências administrativas já adotadas para cumprimento das determinações judiciais.

O ente municipal relata que a ação civil pública foi ajuizada para compelir os demandados à realização de concurso público, à regularização do quadro funcional e à estruturação da Procuradoria Municipal. Afirma que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando, dentre outras providências, a formulação de projeto de lei para estipular o número de cargos de Procurador Municipal, a elaboração de estudo sobre cargos necessários e a realização de concurso público no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Aduz que, em apelação, insurgiu-se contra a imposição de criação legislativa e contra o prazo fixado, sem se opor à realização do certame, desde que em prazo razoável.

O Município afirma que, antes do julgamento recursal, protocolou manifestação informando o cumprimento das obrigações, com juntada de documentos relativos à aprovação dos novos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores municipais, instituídos pelas Leis Municipais nº 615/2025 e nº 616/2025, à criação de vaga para advogado público, à instituição de comissão de concurso, à contratação da banca Fundação CETAP, à publicação do Edital nº 01/2025 do Concurso Público nº 001/2025, à realização das provas objetivas em 11/01/2026 e à previsão de divulgação do resultado final definitivo em 19/03/2026.

Com base nesses fatos, o Município sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar elementos capazes de demonstrar a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos dos arts. 435 e 493 do CPC, uma vez que as obrigações centrais impostas judicialmente já teriam sido implementadas. Requer, assim, o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecimento da perda superveniente do objeto ou, subsidiariamente, pronunciamento expresso sobre os arts. 435, 493 e 1.022, II, do CPC e arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35311578), requerendo o desprovimento de ambos os recursos. Inicialmente, rememora que a ação civil pública foi proposta para regularizar o quadro funcional do Município e da Câmara, em razão da existência de elevado número de contratações temporárias e precárias em substituição ao provimento por concurso público, bem como para sanar irregularidades na estruturação da Procuradoria Municipal.

Quanto aos embargos do Município, o Ministério Público sustenta que inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou as questões devolvidas à apreciação recursal, especialmente a legitimidade da imposição de projeto de lei, o prazo para realização do concurso e a possibilidade de determinação judicial dirigida à Câmara Municipal. Afirma que a manifestação municipal sobre providências administrativas supervenientes não constituía questão de direito necessariamente apreciável no julgamento da apelação, pois eventual cumprimento da obrigação deve ser analisado em fase própria de cumprimento de sentença, e não no julgamento do recurso.

O Parquet também refuta a alegada perda superveniente do objeto, argumentando que, na data do acórdão, o concurso ainda estava em andamento e não havia resultado final definitivo, homologação, nomeação ou posse dos candidatos aprovados. Acrescenta que o objeto da ação civil pública não se limita à realização formal de concurso, mas envolve a regularização estrutural do quadro funcional, com substituição das contratações precárias, adequação da advocacia pública municipal e observância do art. 37, II, V e IX, da CF. Assim, sustenta que a mera publicação de edital ou realização de provas não comprova o integral cumprimento das determinações judiciais.

Quanto aos embargos da Câmara Municipal, o Ministério Público sustenta que não há omissão nem contradição acerca do prazo, pois o acórdão adotou premissa específica e mais favorável ao Legislativo, ao afastar a imposição judicial de criação de cargos e condicionar eventual concurso à existência prévia de cargos formalmente criados por lei. Afirma que, por isso, a definição de prazo tornou-se questão secundária e dependente de evento futuro e incerto, diferentemente da obrigação imposta ao Município, que permaneceu incondicional e teve o prazo prorrogado para 9 (nove) meses.

O Ministério Público acrescenta que a Câmara pretende, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão, sem indicar vício efetivo de omissão, obscuridade ou contradição. Por fim, embora requeira o desprovimento dos embargos, postula a correção de ofício de supostas contradições internas do julgado, sustentando que o acórdão reconheceu a ilegalidade das contratações de Procurador Municipal por livre nomeação e a impossibilidade de o Município se beneficiar de sua própria omissão legislativa, mas afastou a obrigação de formular projeto de lei para quantificação dos cargos. Aduz, ainda, que haveria incongruência ao fixar prazo para concurso público de Procurador Municipal quando o próprio acórdão reconheceu inexistir lei definidora do quantitativo de cargos, prequestionando os arts. 5º, XXXV, 37, caput e incisos II, V e IX, 93, IX, e 2º da Constituição Federal, bem como os arts. 1.022, I e II, 489, §1º, 493 e 435 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório.

A Câmara Municipal de Viseu/PA alega que o julgado não teria enfrentado, de forma específica, a questão relativa ao prazo para realização de concurso público no âmbito do Legislativo Municipal, sustentando que, embora o acórdão tenha prorrogado para 9 (nove) meses o prazo imposto ao Município de Viseu, não teria conferido igual tratamento à Câmara Municipal.

O Município de Viseu/PA, por sua vez, sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise de fatos supervenientes e documentos juntados antes do julgamento da apelação, os quais, segundo afirma, demonstrariam a adoção de providências administrativas para realização de concurso público, aprovação de novos planos de cargos, instituição de comissão, contratação de banca examinadora, publicação de edital e realização de provas, circunstâncias que, em sua ótica, ensejariam o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados no julgado.

Inicialmente, quanto aos embargos opostos pela Câmara Municipal de Viseu/PA, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a situação jurídica do Legislativo Municipal, assentando que o Poder Judiciário não poderia impor a criação de cargos públicos à Câmara, por se tratar de matéria submetida à autonomia administrativa e legislativa do respectivo Poder, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, o julgado não manteve obrigação incondicionada de realização de concurso público para cargos inexistentes. Ao contrário, condicionou a exigência de concurso à prévia existência de cargos formalmente criados por lei. Logo, a discussão acerca do prazo para cumprimento da obrigação ficou prejudicada nos moldes em que suscitada pela embargante, pois somente haverá obrigação concreta de realização de certame em relação aos cargos legalmente existentes.

Não há, portanto, omissão ou contradição. O fato de o acórdão ter conferido tratamento distinto ao Município e à Câmara decorre da diferença entre as situações jurídicas apreciadas. Em relação ao Município, subsistiu obrigação concreta de realizar concurso público, justificando a prorrogação do prazo para 9 (nove) meses. Em relação à Câmara, afastou-se a determinação judicial de criação de cargos, restringindo-se eventual exigência de concurso à existência prévia de cargos criados por lei.

Assim, a pretensão da Câmara embargante revela inconformismo com a solução adotada no acórdão, e não vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.

Quanto aos embargos opostos pelo Município de Viseu/PA, também não se verifica omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou as questões submetidas ao Tribunal, especialmente a impossibilidade de imposição judicial de formulação de projeto de lei para quantificação de cargos, a necessidade de observância do concurso público para provimento regular dos cargos existentes e a razoabilidade da ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

A alegação de perda superveniente do objeto, fundada em providências administrativas adotadas pelo Município, não merece acolhida nesta via. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E TERCEIRIZAÇÕES - MUNICÍPIO - FUNÇÕES PÚBLICAS DE CARÁTER PERMANENTE -
NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO - ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MEDIDAS CORRETIVAS SUPERVENIENTES - NÃO CONFIGURA PERDA DO OBJETO
- OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - SUBSTITUIÇÃO GRADUAL DOS CONTRATOS IRREGULARES - CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - LEGALIDADE - JURISDIÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A prova documental e testemunhal evidencia que as contratações se deram de forma reiterada para funções permanentes, em desrespeito ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal -
As medidas administrativas supervenientes, embora positivas, não afastam a configuração da ilegalidade pretérita, tampouco a utilidade da tutela jurisdicional -
A sentença, ao determinar a substituição gradual dos contratos irregulares e a abstenção de novas contratações indevidas, observou a razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do serviço público . (TJ-MG - Apelação Cível: 50039027020238130699, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2026, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2026) (Grifei)

Dessa forma, a juntada de documentos relativos à publicação de edital, contratação de banca, realização de provas ou andamento de concurso público não demonstra, por si só, o integral cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

A regularização do quadro funcional não se esgota na simples publicação de edital ou realização de prova objetiva. Exige-se, para configuração do cumprimento substancial da obrigação, a conclusão regular do certame, homologação do resultado, nomeação, posse dos aprovados e efetiva substituição das contratações precárias por vínculos constitucionais, na forma do art. 37, II, da CF.

Ademais, eventual cumprimento total ou parcial das determinações judiciais deve ser aferido em fase própria de cumprimento de sentença, mediante contraditório específico e análise concreta da correspondência entre os cargos ofertados, as vagas existentes, as contratações irregulares identificadas e a efetiva posse dos servidores aprovados.

Não há omissão quando o órgão julgador decide a controvérsia com fundamento suficiente, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos ou documentos invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja apta a sustentar a conclusão do julgamento. No caso, o acórdão apreciou os pontos essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente.

Também não procede a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. Os embargos de declaração somente podem produzir efeitos modificativos em hipóteses excepcionais, quando o saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento. Não é o que ocorre no presente caso.

Quanto ao prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pelas partes embargantes é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026